Tribunal: TJMT
Processo: 1019213-26.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019213-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOTON NETO - CPF: 183.385.939-15 (EMBARGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO JOTON NETO
, para acolher a Exceção de Pré-Executividade suscitada pelo embargado e declarar a nulidade do protesto das duplicatas objeto da demanda executiva, com a consequente extinção da execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, a embargante, a pretexto de sanar omissão, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Pugna pelo suprimento do suposto vício para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, a decisão não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante o inconformismo da embargante, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses deduzidas no recurso de agravo, consignando de forma clara as razões pelas quais o entendimento do Juiz de primeira instância ao rejeitar a exceção de pré-executividade suscitada pela embargante deveria ser modificado.

Conforme consignado no acórdão recorrido, o requisito em relação ao protesto da duplicata sem aceite não foi preenchido, uma vez que o protesto foi realizado ao arrepio do que dispõe os artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97.

Como constou no
decisum objurgado
, as duplicatas sem aceite, ainda que acompanhadas da comprovação de realização do negócio jurídico e do comprovante de entrega das mercadorias, se não protestadas, como determina o art. 15, II, “a” da Lei das Duplicatas (5.474/68), não se prestam a fundamentar a execução e, portanto, o rumo da demanda executiva é a extinção.

Calha frisar que o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Por fim, cumpre ressaltar que esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à reapreciação de matéria já examinada, com o mero pretexto de possibilitar eventual acesso à instância superior.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022